Tribunal: TJSP
Processo: 0002262-49.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por furto qualificado, em concurso de pessoas, subtraindo bens de vítimas em veículo estacionado. Condenação inicial de três anos e seis meses de reclusão e dezessete dias-multa. Recurso busca absolvição por falta de provas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por furto qualificado, em concurso de pessoas, subtraindo bens de vítimas em veículo estacionado. Condenação inicial de três anos e seis meses de reclusão e dezessete dias-multa. Recurso busca absolvição por falta de provas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado. III. Razões de Decidir 3. Evidências nos autos, incluindo apreensão de bem subtraído em posse do réu, sustentam a condenação. 4. Testemunhos e depoimentos reforçam a participação do réu no crime, não havendo justificativa plausível para a posse dos bens subtraídos. 5. Condenações antigas, cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de quinze anos, não autorizam a exasperação da pena-base. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do réu para dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa. Tese de julgamento: 1. A apreensão de bem subtraído em posse do réu gera presunção de responsabilidade. 2. Condenações antigas podem ser consideradas como maus antecedentes, mas a valoração delas deve considerar o fator contemporaneidade. Legislação Citada: Código Penal, art. 155, §§ 1o e 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 156, art. 239. Jurisprudência Citada: JTACRIM 66/410; STJ, AgRg no HC no 700369, 6a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 04.10.2022; STF, HC no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18.02.97; STJ, AgInt no REsp no 1.716.818-RJ, 6a Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 06.03.2018; STF, RE no 593.818, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18.08.2020.